Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001708-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSSA E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL – APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL –
AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante
o cumprimento de obrigação de
fazer consistente em providenciar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar da
Escola Estadual Ministro Petrônio Portela
, e após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, além de obter todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração
.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 74377071),

o
Estado de Mato Grosso
se limita a alegar o não cabimento da multa cominatória em face da Fazenda Pública, sob o argumento de que será suportada pela própria população.

Ressalta, ainda, que,
o Estado já sinalizou, desde a primeira oportunidade, o intuito de cumprir a decisão judicial, deixando inclusive de apresentar contestação nos autos, de modo que a fixação de astreintes, além de se mostrar desnecessária como mecanismo de coerção, afigura-se contrária ao interesse público.

Pede, por isto, o provimento do recurso, para que seja excluída a multa diária fixada.

As contrarrazões vieram no ID n. 74377075, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 75096950.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalto que, embora o feito tenha remetido a este Sodalício para a remessa necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em ação civil pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito,
sendo

o pedido posto em ação civil pública julgado procedente
, não há que se falar no reexame necessário, que
só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência
.

A propósito, a 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2a Instância qualquer sentença de
improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa.

O
entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade
.

O
Relator
ressaltou que "
Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65)
".

O julgado foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.
Doutrina.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL No 1.108.542 - SC (2008/0274228-9)
RELATOR
: MINISTRO CASTRO MEIRA) (Destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65
, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou o Estado de Mato Grosso em favor da comunidade, impondo obrigação de fazer, consistente em providenciar
projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar da
Escola Estadual Ministro Petrônio Portela
, e após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, além de obter todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
visando a segurança de todos que ali frequentam.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante
o cumprimento de obrigação de
fazer consistente em providenciar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar da
Escola Estadual Ministro Petrônio Portela
, e após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, além de obter todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração
.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso se insurge tão somente contra a multa cominatória, pugnando por sua revogação.

Razão assiste ao Apelante.

Registro, inicialmente, que, inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(TJ-MT 10018225820208110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/7/2021). [Desta

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021